Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE PROMOCIONAL. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR OS TERMOS DA OFERTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para reconhecer a rescisão contratual desde a solicitação do cancelamento e condená-lo a restituir ao autor o valor integral do pacote, retido somente o valor da taxa de inscrição no valor de R$ 152,00, totalizando R$ 5.000,00 a ser restituído. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que as informações prestadas pela empresa são claras e estavam disponíveis no momento da compra do pacote.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos moldes do art. 30, do CDC, depreende-se que toda oferta deve conter informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

IV. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

V. Na espécie, observa-se que o autor adquiriu pacote de viagem em 22.11.2021 e que requereu o cancelamento deste com antecedência de mais de 30 dias da data do início da reserva (ID 4233479). Da análise dos termos de cancelamento no momento da compra consta que “devem ser solicitados com até 30 dias de antecedência para que o CLUB MED disponibilize o crédito total dos valores até então pagos para reembolso ou para carta de saldo.” Não sendo respeitado este prazo incidiria multa ou não haveria reembolso (ID 42333475 - pág. 2). Nota-se que a informação de que incidiria multa para aqueles cancelamentos de pacotes nos pacotes adquiridos na “black week” é posterior a compra (ID 4233478). Portanto, tal condição não vincula o consumidor em decorrência da boa-fé objetiva norteadora do negócio jurídico, pois a informação encaminhada via e-mail não foi dada quando do momento da compra.

VI. De outro lado, nos moldes do art. 373, II, do CPC e art. 14, caput, do CDC, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar que disponibilizou de forma clara e suficiente ao consumidor as informações sobre o cancelamento no ato da compra. Assim, escorreita a sentença na sua integralidade.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.